Tribunal: TJDFT
Processo: 0718506-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718506-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA GRACA DE JESUS ABREU AGRAVADO: EUDES TEIXEIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANA CAROLINA GRACA DE JESUS ABREU contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Águas Claras-DF que, em embargos de terceiro cível no 0709830-43.2025.8.07.0020, ajuizados em face de EUDES TEIXEIRA DA SILVA, ora agravado, não concedeu a tutela de urgência para suspender integralmente os atos expropriatórios autorizados no processo de no 0707058-78.2023.8.07.0020, bem como requereu a apresentação de cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil, os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todas as fontes pagadoras; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados, para fins de comprovação de hipossuficiência financeira e de concessão de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 235201453 dos autos originários): Cuida-se de Embargos de Terceiros opostos por ANA CAROLINA GRACA DE JESUS ABREU em desfavor de EUDES TEIXEIRA DA SILVA, ambos qualificados nos autos. A embargante busca, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os atos expropriatórios determinados nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707058-78.2023.8.07.0020, em trâmite neste Juízo, que recaem sobre os bens imóveis que alega compor sua meação. Aduz, em síntese, que foi casada com o executado, Sr. Adilton Abreu dos Santos, sob o regime da comunhão parcial de bens, e que os imóveis objeto de constrição foram adquiridos na constância do matrimônio. Sustenta que a dívida executada não reverteu em benefício da entidade familiar e que já se encontrava separada de fato à época da sua constituição. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, declarando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento. É o sucinto relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA. A concessão da tutela de urgência, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil, subordina-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No âmbito específico dos embargos de terceiro, o artigo 678 do mesmo diploma legal estabelece que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, ou a expedição de mandado de manutenção ou de reintegração provisória, caso requerido. No caso vertente, a embargante fundamenta seu pedido liminar na alegação de que os bens imóveis penhorados nos autos da execução em apenso (Processo no 0707058-78.2023.8.07.0020) integram sua meação, por terem sido adquiridos durante a constância de seu casamento com o executado, Sr. Adilton Abreu dos Santos, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme certidão de casamento e demais documentos que instruem a inicial. Argumenta, ademais, que a dívida que originou a execução (contrato de honorários advocatícios) foi contraída exclusivamente por seu ex-cônjuge, não tendo beneficiado a entidade familiar, e que, à época da constituição do débito, já se encontrava separada de fato, o que, segundo entende, afastaria sua responsabilidade patrimonial. Em que pese a relevância dos argumentos expendidos, entendo que, neste momento processual de cognição sumária, não se encontram suficientemente demonstrados os requisitos para o deferimento da medida liminar de suspensão integral dos atos expropriatórios. Com efeito, embora a documentação acostada, em especial as matrículas dos imóveis referenciadas na inicial (IDs 170589830, 170589831, 170589832, 170589833 e 170589835 do processo executivo) e a certidão de casamento, indiquem a aquisição dos bens na constância da sociedade conjugal e sob o regime da comunhão parcial, o que, em princípio, confere à embargante o direito à meação, a pretensão de obstar por completo a execução sobre a totalidade dos bens demanda uma dilação probatória mais aprofundada, incompatível com a presente fase processual. As alegações de que a dívida não reverteu em proveito da família e de que ocorrera a separação de fato quando da sua constituição são matérias de mérito que exigem a instauração do contraditório e a produção de provas robustas, não sendo possível, prima facie, acolhê-las para determinar a suspensão total dos atos executivos que já se encontram em estágio avançado, com designação de leilão para os dias 13 e 16 de maio de 2025 (conforme Edital ID 232809049 do processo executivo). Ademais, cumpre ressaltar que o Juízo da execução, ao determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios, já demonstrou cautela quanto à proteção dos direitos da meeira, conforme se infere das decisões de IDs 216611098 e 229901207 (do processo no 0707058-78.2023.8.07.0020), que determinaram a observância do disposto no artigo 843 do Código de Processo Civil, o qual visa justamente resguardar a quota-parte do cônjuge alheio à execução. Desta forma, a proteção da meação da embargante, em princípio, já está sendo considerada no feito executivo. O perigo de dano, decorrente da iminência do leilão judicial, embora presente, não se mostra, isoladamente, suficiente para justificar a suspensão integral da constrição quando a probabilidade do direito, no que tange à exclusão total da responsabilidade patrimonial da embargante, não se apresenta de forma inequívoca nesta análise perfunctória. A discussão acerca da extensão da responsabilidade da embargante e da eventual impenhorabilidade total dos bens demanda cognição exauriente. Portanto, ausente, neste momento, a demonstração cabal dos requisitos autorizadores para a suspensão integral dos atos expropriatórios, o indeferimento da tutela de urgência pleiteada é medida que se impõe, ressalvando-se a possibilidade de reanálise do pedido após a angularização processual e a devida instrução probatória. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A embargante formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apresentando declaração de hipossuficiência (ID 235158830) e documentos destinados a comprovar sua situação financeira (IDs 235158836, 235158837, 235158838, 235158839, 235158840, 235158841, 235158843, 235162302). O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, essa presunção é relativa, e o § 2o do mesmo dispositivo legal autoriza o magistrado a indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso em apreço, o valor atribuído à causa é de R$ 1.284.039,87 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), conforme petição inicial (ID 235158824, pág. 29). A demanda envolve a discussão sobre um patrimônio imobiliário de expressivo valor econômico, o que, por si só, suscita a necessidade de uma análise mais criteriosa acerca da alegada hipossuficiência. Os documentos juntados pela embargante, consistentes em extratos bancários com movimentações de pequeno vulto nos últimos meses, recibos de aluguel no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e cópia da CTPS indicando ausência de vínculo empregatício formal recente, embora sugiram uma situação financeira modesta, não se revelam, isoladamente, suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, especialmente considerando a natureza e o vulto econômico da lide. Destarte, em consonância com o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, e visando a uma análise mais acurada da real capacidade financeira da embargante, impõe-se a intimação para que emende a petição inicial, apresentando documentos complementares que permitam aferir, com maior segurança, o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Assim, entendo que é indispensável que a parte autora junte aos autos cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil, os 3 (três) últimos comprovantes de renda de todas as fontes pagadoras; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Faculto, no prazo da emenda, o recolhimento das custas iniciais, que deverá ser comprovado mediante colação do comprovante de pagamento e respectiva guia, ambos em formato PDF, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela embargante, consistente na suspensão dos atos expropriatórios nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707058-78.2023.8.07.0020. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição, nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). Proceda-se ao traslado desta decisão aos autos de execução no 0707058-78.2023.8.07.0020. Nas razões recursais (ID 71656782), a agravante sustenta, em suma, que: i) há presunção relativa de hipossuficiência financeira em favor de pessoas naturais, de modo que se mostrou indevida a decisão judicial requerendo a juntada de cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil, dos 3 (três) últimos comprovantes de renda de todas as fontes pagadoras, dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, dos comprovantes de despesas e de outros documentos atualizados que demonstrem o direito do postulante à gratuidade de justiça; ii) a meação independeria de dilação probatória, eis que há presunção legal de comunicação de bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial; iii) a execução parcial (sobre 50% dos bens) seria suficiente para garantir a efetividade da execução sem lesar direitos de terceiro; iv) a alienação dos bens imóveis, no bojo do processo de no 0707058-78.2023.8.07.0020, tornaria irreversível o prejuízo à meação da embargante, circunstância capaz de configurar o periculum in mora e v) houve erro na aplicação do art. 678 do CPC, uma vez que a penhora de bens do cônjuge não integra a relação processual exige prova de que a dívida fora contraída em benefício da família, ônus que incumbe ao exequente, nos termos da súmula 377 do STJ. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo deferida a gratuidade de justiça independentemente da apresentação de documentos adicionais, bem como a liminar para suspender os atos expropriatórios sobre 50% dos imóveis (ou, alternativamente, sobre a totalidade, até que seja comprovada a destinação da dívida). Sem preparo recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça, a ser examinado. É o relatório. Decido. A controvérsia recursal cinge-se à análise da presunção incidente sobre o pedido de gratuidade formulado por pessoa natural, além da viabilidade de concessão de tutela de urgência destinada a obstar atos constritivos sobre a meação da embargante. Inicialmente, no campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Deve o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC. Assim, incumbe ao Julgador averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza e pedido de gratuidade, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. O art. 77, do CPC, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). No caso, sustenta a agravante que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção de hipossuficiência reconhecida à parte que a declarar. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Nesse diapasão, a análise de documentos complementares — tais como a última declaração de imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil, os três últimos comprovantes de rendimentos provenientes de todas as fontes pagadoras, os extratos bancários recentes de todas as contas de titularidade da parte, bem como os comprovantes atualizados de despesas — mostra-se imprescindível para a aferição da alegada hipossuficiência da requerente, tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça deve guardar consonância com o conjunto probatório, por não se tratar de presunção absoluta. Assim, por não ter sido atendida a determinação judicial para a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça, nos termos dos dispositivos legais acima mencionados e em conformidade com a jurisprudência desta e. Corte. Passo à análise da decisão de primeira instância que não concedeu a tutela provisória para suspender os atos constritivos autorizados nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707058-78.2023.8.07.0020. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[2], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[3]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo. Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, os documentos apresentados não esclarecem, de forma inequívoca, se a dívida contraída pelo ex-cônjuge reverteu em benefício da entidade familiar, tampouco se os envolvidos já se encontravam separados de fato à época da constituição do débito. Tais premissas são fundamentais para a aferição do direito de meação suscitado. Cumpre frisar que, diante da ausência de prova pré-constituída sobre tais questões, mostra-se imperiosa a realização de dilação probatória mais aprofundada, com a observância do contraditório e da ampla defesa — circunstância incompatível com decisão liminar proferida inaudita altera pars. Ademais, a eventual meação da agravante tem sido observada pelo juízo exequente no processo no 0707058-78.2023.8.07.0020, o que, ao menos em juízo preliminar, revela mitigado o risco de dano irreversível anteriormente suscitado. Nesse sentido, muito bem analisou o juízo de origem (ID 235201453): Ademais, cumpre ressaltar que o Juízo da execução, ao determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios, já demonstrou cautela quanto à proteção dos direitos da meeira, conforme se infere das decisões de IDs 216611098 e 229901207 (do processo no 0707058-78.2023.8.07.0020), que determinaram a observância do disposto no artigo 843 do Código de Processo Civil, o qual visa justamente resguardar a quota-parte do cônjuge alheio à execução. Desta forma, a proteção da meação da embargante, em princípio, já está sendo considerada no feito executivo. O perigo de dano, decorrente da iminência do leilão judicial, embora presente, não se mostra, isoladamente, suficiente para justificar a suspensão integral da constrição quando a probabilidade do direito, no que tange à exclusão total da responsabilidade patrimonial da embargante, não se apresenta de forma inequívoca nesta análise perfunctória. A discussão acerca da extensão da responsabilidade da embargante e da eventual impenhorabilidade total dos bens demanda cognição exauriente. Nesse contexto, percebe-se que o pedido formulado pela agravante, na verdade, repercute sobre a matéria de mérito dos embargos de terceiro e que só poderia ser eventualmente antecipado em caso de robustos elementos que demonstrassem a verossimilhança em suas alegações, o que não ocorre na espécie. Assim, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, a matéria discutida nos autos demanda instrução probatória mais aprofundada, a fim de esclarecer a eventual ocorrência de separação de fato, bem como a destinação dos valores da dívida e sua eventual reversão em benefício da entidade familiar. Desse modo, tenho por prematuro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ou até mesmo de antecipação de tutela em sede de agravo para assegurar a suspensão dos atos constritivos autorizados nos autos de no 0707058-78.2023.8.07.0020. Por consectário, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a adoção de medida gravosa sem substrato probatório inequívoco e sem a devida formação do contraditório. Nada impede, todavia, que no curso da execução originária, diante de maiores evidências, novamente o pedido de tutela de urgência seja formulado para garantir a observância da alegada meação. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[4]). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;